Tribunal: STF
Processo: Rcl 76577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sevla Construtora e Incorporadora Ltda., em 19.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo n. 1000689-95.2022.5.02.0609, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(...) 6. Vínculo de emprego e consectários legais 



    (...) 



    Uma vez admitida a prestação de serviços por parte da autora, mas aduzindo que se deu de forma diversa da relação empregatícia, atraiu para si a reclamada o ônus probatório da alegada prestação de serviços autônoma por parte da reclamante (arts. 818 da CLT e 373, II do CPC), de cujo ônus não se desincumbiu a contento. 



    Na audiência, o preposto da primeira reclamada confessou ter sido ele quem fez a entrevista com a reclamante e que ele é empregado do Grupo Fartura. Informou ainda que a reclamante estava subordinada ao pessoal da segunda reclamada e que:



    ‘a reclamante foi contratada para organizar licitações, cuidar do pessoal (prestadores de serviços e terceirizados) e das obras; que os prestadores e terceirizados também eram contratados pela segunda reclamada; que eram pessoas que faziam reformas em geral; que a reclamante não estava subordinada a ninguém nas lojas, mas ao pessoal da segunda reclamada; que o superior da reclamante era Elgner Henrique, (...) que a reclamante não tinha horário certo; que o depoente trabalha durante o dia, e ela trabalhava no noturno; que não sabe dizer porque a reclamante saiu da reclamada; que não sabe quem fez a dispensa dela; que não conhece ninguém da empresa da reclamante; que não sabe se algum engenheiro que fizesse trabalho igual ou parecido com o dela era registrado; (...) que não sabe se a reclamante tinha email corporativo’ (ID. 55a2224 – g.n.) ‘



    Já o preposto da segunda ré, Sr. Elgner, esclareceu que a reclamante era responsável pela gestão das obras de reforma ou construção e que: 



    ‘havia mais 10 engenheiros prestadores de serviços fazendo esse tipo de gestão; que todos os prestadores do Oba são contratados com PJ; que perguntado se a reclamante tinha um coordenador, disse que ele mesmo visita as obras, mas era a reclamante quem fazia a gestão; que visita a obra por causa de modificações de projetos; que a reclamante não tinha horário, acompanhava o horário da obra; que a obra da reclamante era noturna, das 22 às 06/07h de segunda a sexta-feira e se precisasse podia ser também no domingo, seguindo o cronograma da obra; que também acontecia de trabalhar de sábado; que Jorge era um engenheiro coordenador de obra, inclusive assessorando a obra em que a reclamante trabalhava; que Otávio faz o mesmo que Jorge e está lá até hoje, também com contrato de PJ; que a reclamante não precisava avisar sobre faltas, desde que cumprisse o cronograma; que havia cobrança do Grupo Fartura para o cumprimento do cronograma’.



    Pelos depoimentos prestados pelos prepostos já se pode concluir que na relação havida entre a reclamante e as reclamadas havia subordinação jurídica, conforme expressamente reconhecido pelo preposto da primeira reclamada, além de hierarquia entre os engenheiros que trabalhavam na obra, com horário de trabalho estabelecido. Além disso, ficou evidenciado pelo depoimento da primeira testemunha que para efetivar a contratação era necessário que o engenheiro constituísse uma pessoa Jurídica, ficando configurada a fraude na contratação da autora, pois conforme esclareceu a testemunha, Sr. Guilherme, que trabalhou na segunda ré como engenheiro residente de obras, ele próprio: (...)



    A prova oral produzida não deixa dúvidas de que a reclamada para contratá-los, exigia dos Engenheiros a constituição de uma pessoa jurídica, justamente com o intuito de afastar dos trabalhadores os direitos trabalhistas garantidos na Constituição e no diploma consolidado, e agindo assim se furtava dos seus deveres tributários e previdenciários.



    A relação havida entre as partes demonstra que a reclamante longe de possuir autonomia na realização de seu trabalho era submetida à subordinação e à hierarquia, com cumprimento de horário de trabalho fiscalizado por intermédio de cronograma e comunicação via aplicativo de celular, com a necessidade de justificar atrasos e faltas, evidenciando-se assim também a habitualidade na prestação de serviços, a pessoalidade e a onerosidade. 



    Desse modo, da mesma forma que a origem, entendo caracterizada a relação de emprego nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT no período de 11.07.2019 a 26.03.2022. 



    Mantenho. (...)” (fls. 8- 11, e-doc. 18).



    Contra esse acórdão, a empresa reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual negado provimento pelo Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho, em 24.1.2025. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, pendente de julgamento, conforme consta do sítio eletrônico daquele Tribunal.



    2. Na presente reclamação, a reclamante informa que, no processo da origem, “a decisão de primeiro grau reconheceu a relação de emprego entre a obreira e as empresas, fundamentando-se na suposta caracterização da subordinação estrutural, ignorando completamente que a obreira, por meio de pessoa jurídica, e as empresas firmaram contrato cível sem a existência de vícios. Além disso, deu procedência aos pedidos de horas extras, diferenças salariais e demais pedidos acessórios que emanaram do reconhecimento do vínculo. Dessa forma, foi declarado nulo negócio jurídico perfeitamente legal, sem que fosse produzida qualquer prova de vício que o maculasse e, assim, concluiu-se pela existência do suposto liame de emprego” (fl. 4).



    Esclarece que “a terceira interessada, Veruzia, é uma verdadeira empresária e profissional liberal e com total condição de firmar, através de pessoas jurídicas por ela constituídas ou indicadas, contratos de prestação de serviços com empresa, por qualquer meio lícito e sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho, como vem se posicionando esta Suprema Corte em diversas decisões, não estão assentadas necessariamente sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar” (fl. 9).



    Afirma que “ignorando totalmente os precedentes do E. STF, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), na decisão reclamada (Acórdão anexo), manteve a sentença de origem e a procedência do pedido da Sra. Veruzia Costa de Jesus (Terceira interessada) de reconhecimento vínculo de emprego entre ela, a reclamante e o terceiro interessado Grupo Fartura de Hortifrut Ltda.” (fl. 10).



    Ressalta que “o fundamento daquele Tribunal, nas decisões citadas, foi de que a contratação do terceiro interessado por meio de empresa constituída ‘exclusivamente para esse fim (fenômeno conhecido como ‘pejotização’) foi perpetrada com o evidente intuito de fraudar direitos previstos na legislação trabalhista” (fl. 10).



    Sustenta que “as relações de trabalho do mundo moderno não comportam mais o modelo fordista de estruturá-las, tão apreciado pelos Tribunais Trabalhistas e, assim, ao tentar manter o antigo sistema maniqueísta, invalidando ajustes livremente entabulados por pessoas capazes, esclarecidas e hipersuficientes, que resultou em benefícios para ambos os contratantes, o E. TRT da 2ª Região, nos autos do Proc. nº 1000689-95.2022.5.02.0609, ignorou a realidade e se contrapôs à autoridade desta Corte, fazendo letra morta do que foi tão bem decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADC 66, na ADI 3991, na ADI 5625 e no RE 958.252” (fl. 27).



    Requer o deferimento de medida liminar “para que sejam suspenso 
os efeitos do v. Acórdão, proferido nos autos do Proc. nº 1000689- 95.2022.5.02.0609, bem como a tramitação do feito originário” (fl. 35).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para que seja cassado o v. Acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, o juízo da Sexta Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu, em primeira instância, o vínculo empregatício entre beneficiária e reclamante pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Emergiu da prova oral que a reclamada não registrava os Engenheiros, exigindo deles que criassem pessoa jurídica para que pudessem trabalhar, ficando configurada a fraude, em conformidade com o artigo 9º da CLT, da qual se serviu a reclamada no intuito de furtar-se aos seus deveres trabalhistas, tributários e previdenciários. 



    Restou condessada a subordinação, pelo preposto da primeira reclamada, com hierarquia em cadeia, cumprindo horário fixo de trabalho, de segunda a sábado, com controle de jornada por meio de cumprimento de cronograma e via whatsapp, devendo justificar faltas e atrasos, demonstrando também a habitualidade. 



    Havia pessoalidade, já que não era possível fazer-se substituir por outra pessoa, sem prova em contrário. 



    Por fim, constatada a onerosidade, sem prova de que a prestação de serviços era não remunerada. 



    De todos os requisitos constantes dos artigos 2º e 3º da CLT a subordinação é aquele que melhor diferencia um empregado de um trabalhador autônomo, e neste caso, não bastasse o horário de trabalho controlado, foi inclusive objeto de confissão do preposto, a existência de chefia, de tal sorte que a trabalhadora estava inserida perfeitamente na escala hierárquica da reclamada. 



    Reconheço o vínculo empregatício, no período mencionado na Petição Inicial e determino que a reclamada registre a Carteira de Trabalho e Previdência Social da reclamante para constar a data de admissão, 11/07/2019, a função de Engenheira Residente e data de saída em 26/03/2022” (fl. 8, e-doc. 10).



    Ao manter essa decisão, reconhecendo o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região invalidou o contrato de prestação de serviços firmado por intermédio de pessoa jurídica constituída pela beneficiária.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante’ (Rcl 39.351-AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) 
e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000689-95.2022.5.02.0609 e determinar outra seja proferida, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora